Tribunal: TJBA
Processo: 8003382-81.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003382-81.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSELINA DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STJ. PROVIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença condenatória, determinando a restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta da parte autora. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, relativamente à restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de observância da modulação de efeitos definida pelo STJ, que condiciona a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados à data de 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado.

A omissão apontada é verificada, pois o acórdão embargado deixou de considerar a modulação de efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro somente se aplica a cobranças indevidas realizadas a partir de 30/03/2021.

A correção da omissão não implica rediscussão do mérito, mas mera integração do julgado, a fim de adequá-lo ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, assim, limitar a devolução em dobro aos descontos efetuados após 30/03/2021, mantendo-se a devolução simples quanto aos valores anteriores, com atualização monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente se aplica às cobranças indevidas realizadas a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

As cobranças indevidas anteriores a essa data sujeitam-se à restituição simples, com correção monetária e juros moratórios.

A correção de omissão no acórdão que não observa tese vinculante não configura rediscussão de mérito, mas integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07